Tribunal: TJSP
Processo: 2250923-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - DESCABIMENTO - PACIENTE GESTANTE, PORTADORA DE TROMBOFILIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO POR VIA SUBCUTÂNEA, INDEPENDENTE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - DESCABIMENTO - PACIENTE GESTANTE, PORTADORA DE TROMBOFILIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO POR VIA SUBCUTÂNEA, INDEPENDENTE DE INTERNAÇÃO AMBULATORIAL OU HOSPITALAR – OBSERVÂNCIA DA LEI No 9.656/98 - ADEMAIS, O MEDICAMENTO EM QUESTÃO É FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, O QUE, EM TESE, AFASTA O PERIGO DE DANO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2250923-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-
Guaçu, em que é agravante CAMILA FERNANDES DE CARVALHO
MORAES, é agravado UNIMED REGIONAL DA BAIXADA MOGIANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2250923-51.2019.8.26.0000
Agravante: Camila Fernandes de Carvalho Moraes
Agravado: Unimed Regional da Baixada Mogiana Cooperativa de
Trabalho Médico
Mogi-Guaçu
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Fernando Colhado Mendes
Voto no 3241
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA
PLEITEADA
-
INSURGÊNCIA
DA
AUTORA
-
DESCABIMENTO - PACIENTE GESTANTE, PORTADORA
DE
TROMBOFILIA
–
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO
COMPROVADA – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR,
COM
APLICAÇÃO
POR
VIA
SUBCUTÂNEA,
INDEPENDENTE DE INTERNAÇÃO AMBULATORIAL OU
HOSPITALAR – OBSERVÂNCIA DA LEI No 9.656/98 -
ADEMAIS, O MEDICAMENTO EM QUESTÃO É FORNECIDO
PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, O QUE, EM TESE,
AFASTA O PERIGO DE DANO ALEGADO – RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 52/53 dos autos da ação de obrigação de
fazer (processo no 1007478-62.2019.8.26.0362), que indeferiu a tutela
provisória de urgência pleiteada, por não vislumbrar o perigo de dano à
requerente ou risco ao resultado útil do processo.
Em suas razões recursais, insurge-se a ré autora,
alegando, em síntese, que está grávida e sofre de trombofilia, doença
que pode interromper a gestação e causar a morte da mãe, se não for
tratada. Por tal motivo, requer que o plano de saúde seja obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dar cobertura ao tratamento gestacional com o uso diário de
enoxoparina, que consiste numa injeção subcutânea de alto custo.
Com efeito, alega que a negativa na cobertura do
medicamento em questão caracteriza-se como negativa na cobertura da
própria doença, o que é abusivo e ilegal, uma vez que o plano de saúde
não pode dizer qual o melhor tratamento para a segurada.
Ademais, argumenta que, em que pese o tratamento
domiciliar não estar previsto no rol da ANS, a doença em questão possui
cobertura contratual, razão pela qual deve prevalecer, sob pena de
interpretação restritiva ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista que a negativa de sua cobertura coloca em risco o próprio objeto
do contrato pactuado, qual seja, a saúde da contratante e de seu bebê.
Dessa forma, aduzindo que a cláusula contratual que
determina a exclusão de obrigação do plano de saúde em fornecer
medicamentos a serem ministrados em ambiente domiciliar é abusiva
e, portanto, nula de pleno direito, requer a antecipação da tutela
recursal, uma vez observados os requisitos ensejadores, a fim de
determinar que o plano de saúde agravado seja obrigado a arcar com
toda a medicação para o tratamento da trombofilia que acomete à
agravante.
Recurso processado sem a concessão do efeito
pleiteado (fls. 83/84). Respondido a fls. 95/102.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, ressalto que nesta fase de cognição
sumária, não é o caso de aprofundar-se no exame das alegações das
partes e das provas por elas carreadas aos autos, sob pena de pré-
julgamento da causa.
Deste modo, a presente questão deve ser analisada
tão somente em relação à presença ou não dos requisitos necessários
para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o presente recurso fora
interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar, para que
o plano de saúde agravado fosse obrigado a fornecer o tratamento
indicado à exordial, por não vislumbrar a presença dos requisitos
ensejadores para tal finalidade.
Neste sentido, a decisão agravada merece ser
mantida, ante a não comprovação da probabilidade do direito alegado
pela recorrente.
Em que pese restar incontroverso o diagnóstico da
autora, bem como, a prescrição médica para utilização do medicamento
em questão, verifica-se que este deve ser aplicado via subcutânea, ou
seja, independe de internação hospitalar ou ambulatorial.
Com efeito, trata-se de medicamento de uso
domiciliar, razão pela qual o plano de saúde não possui qualquer
obrigação legal de fornecimento, nos termos do inciso VI do art. 10 da
Lei no 9.656/98.
Não obstante, digno de nota que o medicamento em
questão pode ser obtido através do Sistema Único de Saúde, segundo a
determinação da Portaria No 10 de 24/01/2018: “Art. 1o - Incorporar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com
trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS”.
Deste modo, além de não se vislumbrar, por ora, a
probabilidade de direito da autora, também afasta-se o perigo de dano
indicado, uma vez que o sistema público de saúde possui o dever de
fornecer o medicamento em questão, razão pela qual a agravante não
será privada de seu tratamento.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica